Tribunal: STF
Processo: HC 253030
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Natacha Tabata Renata Aparecida Silva Mendes contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 985.702/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de NATACHA TABATA RENATA APARECIDA SILVA MENDES no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2063079-45.2025.8.26.0000).



    Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, acusada de ter praticado o delito descrito no art. 33 [tráfico] da Lei n. 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva.



    Impetrado prévio writ na origem, o pedido liminar foi indeferido.



    Daí a presente impetração, na qual a defesa busca a superação do entendimento firmado na Súmula n. 691 do STF, aduzindo que, além de a paciente ostentar condições pessoais favoráveis, é mãe de 4 crianças menores de 14 anos [2, 6 , 11 e 13 anos de idade (doc. 2, p. 1)].



    Requer seja concedido à paciente o direito de permanecer em liberdade. Subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisum que indefere liminar no writ precedente (enunciado 691 da Súmula da Suprema Corte), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie, ainda mais diante do que consignou a Corte local (eSTJ fls. 45/47):



    Segundo se depreende da r. decisão impugnada, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar n.º 1500086-56.2025.8.26.0474 e após a realização de prévias diligências investigativas, consoante aponta o relatório de fls. 02/07, os policiais lograram apreender significativa quantidade de drogas na posse da flagranteada, além de apetrechos ligados ao tráfico de substâncias entorpecentes, assim como a quantia de R$ 5.859,60 em espécie. Ponderou-se, ainda que: “Friso que a indiciada foi presa com expressiva quantidade de droga e dinheiro em espécie, além de apetrechos ligados ao tráfico de drogas, como balança de precisão e celulares demonstrando que se dedica ao tráfico de drogas. Ademais, apesar de a flagranteada ser primária, de acordo com a certidão de antecedentes de fls. 44/46, observo que foi surpreendida na posse de drogas diversas, o que impede a princípio a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Outrossim, em que pese a custodiada ter comprovado ser genitora de 5 filhos menores de 18 anos, conforme certidões de fls. 50/54, destaco que declarou que seus filhos estão sob os cuidados do seu irmão, de acordo com o depoimento de fl. 18. No mais, o fato da autuada ter cometido o delito de tráfico de drogas no interior de sua residência colocou em risco a integridade física dos seus filhos, contrariando os deveres de zelo e cuidado, previstos no art. 22, da Lei n.º 9.099/95, de modo que a simples condição de genitora no caso concreto não pode ser obstáculo para a decretação da prisão cautelar.” (fls. 46/48).



    Não obstante as ponderações da nobre defesa, a priori restou demonstrado fundamentadamente a excepcionalidade a amparar o indeferimento da prisão domiciliar, requerido com base no art. 318, V, do CPP. Assim, não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência ou em violação ao princípio do melhor interesse da criança em razão da não concessão da prisão domiciliar por suposta prática de tráfico ilícito de drogas, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Outrossim, a paciente, em tese, participava da mercancia ilícita, e supostamente guardava e comercializava as drogas na própria residência, esvaziando a finalidade precípua da prisão domiciliar, que é zelar pelo desenvolvimento sadio da prole, que se vê ameaçado por tal conduta, caracterizando a priori situação excepcional albergada pelas ressalvas contidas no v. acórdão proferido pela Corte Suprema no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP.



    Portanto, vê-se que foram declinados fundamentos concretos não apenas para a decretação da prisão cautelar, como também para o indeferimento da prisão domiciliar.



    Logo, as questões formuladas, notadamente diante das peculiaridades do caso, necessitam de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado.



    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    A propósito, guardadas as devidas particularidades: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 7 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Eminente Ministro (a) Relator (a), necessário dispor que o habeas corpus impetrado visa restabelecer a liberdade da paciente, posto que a Autoridade Coautora negou a liminar, mantendo-se assim o constrangimento ilegal operado em desfavor da paciente.



    Em síntese, o paciente satisfaz todos os requisitos legais para que possa ser beneficiada pela prisão domiciliar, tendo em vista ser genitora de filhos com 14 anos, 12 anos, 02 anos e 07 anos.



    Neste sentido, demonstra a necessária superação da Sumula 691 do STF.



    In casu, o constrangimento ilegal em face da Paciente é fato incontroverso, conforme se demonstrara nas linhas subsequentes.



    Logo, necessária a superação da Súmula 691 do STF, para fins de conhecer o Habeas Corpus e conceder-lhe a ordem, por medida de justa aplicação do direito.



    [...]



    A paciente possui residência fixa conforme informado nos autos de prisão em flagrante em seu interrogatório, valendo-se ressaltar que se trata de ré primária, de bons antecedentes, o qual jamais foi presa, processada ou condenada por qualquer fato, conforme consta nas certidões expedidas em anexo.



    Ainda assim, não existe qualquer interesse da paciente em fugir de sua responsabilidade perante a justiça, o que será garantido inclusive pela sua própria família, preocupada com a situação, por nunca ter passado por fato semelhante.



    Por derradeiro, Excelência, em razão de a custodiada não ostentar condenação pretérita ou processos em andamento, deve-se consignar que, ainda que condenada pelo delito em análise, sequer teria que cumprir pena privativa de liberdade, tendo em vista eventual possibilidade ser beneficiado pelo redutor do § 4°, artigo 33 da Lei 11.343/06 e ainda havendo a possibilidade de substituição da pena de prisão. (doc. 1, pp. 5-6).  



    Ao final, requerem:  



    a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de NATACHA TABATA RENATA APARECIDA SILVA MENDES, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de menor a qual dependente totalmente da paciente determinando ainda a expedição do competente alvará de soltura;



    b) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva em desfavor de NATACHA TABATA RENATA APARECIDA SILVA MENDES, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de menor a qual dependente totalmente da paciente determinando ainda a expedição do competente alvará de soltura;



    c) E no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva em desfavor de NATACHA TABATA RENATA APARECIDA SILVA MENDES, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de menor a qual dependente totalmente da paciente determinando ainda a expedição do competente alvará de soltura. (doc. 1, pp. 14-15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 985.702/SP (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que:  



    [...] 



    [...] a paciente, em tese, participava da mercancia ilícita, e supostamente guardava e comercializava as drogas na própria residência, esvaziando a finalidade precípua da prisão domiciliar, que é zelar pelo desenvolvimento sadio da prole, que se vê ameaçado por tal conduta, caracterizando a priori situação excepcional albergada pelas ressalvas contidas no v. acórdão proferido pela Corte Suprema no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP. (doc. 7, p. 2 – grifei).  



    Vê-se, pois, que a paciente praticava o tráfico dentro de sua própria residência. Essa circunstância concreta desautoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.  



    Nessa perspectiva:  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Preventiva com fundamento na ordem pública. 4. Agravo desprovido. (HC 202.602 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021 – grifei)  



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime. (HC 168.900/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, 12/12/2019 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator